Tribunal: TJDFT
Processo: 0719319-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719319-51.2022.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Luiz Antonio Campos Apelados: Macedo &amp; Santos Serviços de Agenciamento e Intermediação Financeira – Eireli Mainara Ferreira de Lima Tancredo Banco Pan S/A D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Luiz Antonio Campos (Id. 73117499) contra a sentença (Id. 73117496) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que julgou o pedido parcialmente procedente. O presente processo foi incluído em pauta para julgamento na 35a Sessão Ordinária Virtual da Egrégia 2a Turma Cível (Id. 76974598). Por meio da petição referida no Id. 77534559 o apelante informa a existência de tratativas a respeito da celebração de transação extrajudicial entre as partes, razão pela qual pugna pela retirada do presente processo da mencionada pauta de julgamento e pelo sobrestamento do curso processual pelo prazo de 30 (trinta) dias. É a breve exposição. Decido. É preciso destacar que na atual sistemática processual, em virtude da vasta liberdade atribuída às partes para a devida deliberação a respeito da possibilidade de autocomposição, é certo que os litigantes têm a prerrogativa de requerer a homologação de eventual transação extrajudicial. A regra prevista no art. 840 do Código Civil enuncia que “é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Isso não obstante, a petição referida no Id. 77534559 não contém informações suficientes a respeito da noticiada transação, a sua abrangência em relação às demais partes litigantes, à exceção da sociedade anônima Banco Pan S/A, e o estágio das tratativas, o que inviabiliza, ao menos neste momento, a pretendida suspensão da marcha processual. Afigura-se razoável, no entanto, adiar o julgamento do presente recurso pelo órgão colegiado até que sejam esclarecidas de modo apropriado as tratativas ora informadas pelo recorrente. Feitas essas considerações defiro em parte o requerimento ora formulado, para determinar à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível que promova a retirada do presente recurso da pauta de julgamento da 35a Sessão Ordinária Virtual, para nova inclusão em momento oportuno próximo. Ademais, manifestem-se os apelados, no prazo comum de 5 (cinco) dias, a respeito da noticiada viabilidade de celebração de transação entre as partes. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator